Tribunal: STF
Processo: Rcl 53208
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-14
Data de publicação: 2022-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14, no incidente nº 1003454-27.2021.8.11.0042 - em trâmite, sob segredo de justiça, na 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT -, nada obstante o reclamante figure como investigado na Ação Penal n. 36733-26.2-18.811.0042, àquele expediente vinculada. 



    Requer, por isso, seja concedida medida liminar, a fim de “determinar a imediata habilitação dos advogados do reclamante nos autos originários, bem como a liberação de acesso a todos os elementos neles constantes que digam respeito a este último”. No mérito, pugna pela confirmação do pleito de urgência ou, ao menos, “que seja reconhecida e declarada a contrariedade da decisão judicial reclamada com a Súmula Vinculante nº 14/STF, promovendo a CASSAÇÃO da r. decisão e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, para que o mesmo profira outra decisão, no sentido de deferir a habilitação dos advogados do reclamante e o acesso amplo àqueles autos”.



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência, em especial, por constar claramente na decisão reclamada que “todas as informações necessárias já foram disponibilizadas às partes” (eDOC 6). Com maior detalhe, aponta a Magistrada singular que (grifei): 



    Aportaram aos autos diversos pedidos de habilitação, com a finalidade de ter acesso a todos os documentos juntados no bojo da colaboração. 



    Entretanto, todos os documentos produzidos nestes autos foram compartilhados com a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Gross [sic], bem como com o CIRA/MT - Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos, sendo, por conseguinte, transmitido o mesmo sigilo do presente incidente. 



    Não obstante, tendo em vista que das informações apresentadas pelo colaborador o fisco realizou diversos lançamentos tributários, a fim de garantir o contraditório e a ampla defesa, foi oportunizada às respectivas partes o acesso apenas aos documentos atinentes a elas, ex vi da decisão id. 64286225. 



    Na ocasião das exações, os órgãos de controle e fiscalização tributária realizaram a gestão do sigilo, selecionando os documentos pertinentes a cada parte interessada, resguardando as informações relacionadas a terceiros estranhos a relação jurídica. 



    Ou seja, todas as informações necessárias já foram disponibilizadas às partes. 



    Ademais, conforme bem salientado pelo Ministério Público, existe nos autos diversas informações sensíveis, dados personalíssimos, de terceiros alheios à relação jurídica tributária, ponderando o direito de acesso alegado pelos peticionantes. 



    Dessa forma, considerando que as informações atinentes aos peticionantes já foram disponibilizadas de forma específica e que não é possível fazer a gestão do sigilo em relação aos documentos constantes destes autos INDEFIRO os pedidos de habilitação e, por conseguinte, acesso aos documentos, formulados nos Id’s 71170646, 71309913, 71346789, 71459856, 71665353, 71920893 e 74712203. 



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    4. Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações à autoridade reclamada.



    Sobrevindo os dados, encaminhem-se, então, os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se e intime-se.



     



    Brasília, 14 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente